Tribunal: CARF
Processo: 15374.906343/2009-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15374.906343/2009-55
ACÓRDÃO
1101-001.776 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
DIREITO CREDITÓRIO. NECESSIDADE DE PROVA. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas
hábeis, da existência do crédito declarado, para possibilitar a aferição de
sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para retornar o processo à Receita
Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando em
consideração os documentos juntados aos autos, podendo intimar a parte e a terceiros a
apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual
caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Fl. 147
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.776 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.906343/2009-55
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário efls. 131/141, contra Acórdão da DRJ, efls. 116/123,
que julgou improcedente manifestação de inconformidade, efls.02/11, contra despacho decisório
(efls.88/89) que homologou em parte declaração compensação relativo a pagamento a maior de
IRRF referente a juros sobre capital próprio (JCP) pago a residentes e domiciliados no exterior.
Para síntese dos fatos, reproduzo o relatório do Acórdão recorrido:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada em face de despacho
decisório de fls. 88/89, mediante o qual não foi homologada a compensação
declarada no PER/DCOMP no 24746.16656.130605.1.3.04-7211, com crédito de
pagamento a maior de IRRF relativo a juros sobre o capital próprio pagos a
residentes e domiciliados no exterior, código 9453.
Em 18/02/2009, foi emitido Despacho Decisório (fl. 88) não homologando a
compensação declarada no PER/DCOMP-PD referido acima, tendo em vista que o
crédito declarado foi integralmente utilizado para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PD.
Inconformado com a mencionada decisão, da qual teve ciência em 04/03/2009
(AR, fl. 92), a interessada apresentou manifestação de inconformidade em
03/04/2009,em fls. 02/11, aduzindo as alegações abaixo sintetizadas:
 Teria sido apresentada a presente DCOMP, em 13/06/2005, para a liquidação de
débitos de COFINS, de maio de 2005, utilizando-se do recolhimento a maior a
título de IRRF quando do pagamento de Juros sobre o Capital Próprio – JSCP aos
seus acionistas, no mês de abril de 2005;
 O Despacho Decisório que deferiu parcialmente a compensação em tela seria
nulo pois não seria subscrito por autoridade competente;
 O Despacho Decisório estaria viciado por mais uma ilegalidade, pois
desrespeitaria o princípio da formalidade moderada, regente do processo
administrativo fiscal;  Teria ocorrido erro formal no preenchimento da DCTF
original referente ao mês de abril de 2005, assim a suposta ausência de crédito
seria sanada com a retificação da DCTF;
 A procedência do crédito utilizado na compensação poderia ser facilmente
verificada a partir da análise da DCTF retificadora do mês de abril de 2005 (doc.
05), que apontaria saldo credor relativo a este período;
 Diante da documentação acostada aos autos restaria claro que haveria crédito
líquido e certo a ser utilizado na presente compensação;
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.776 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.906343/2009-55
3
 Requer a conversão em diligência para que reste claro que o que houve foi mero
erro de declaração em DCTF;
 Requer, por fim, seja reconsiderado o r. despacho decisório ou recebida a
presente manifestação de inconformidade para o fim de homologar as
compensações efetuadas declaradas.
É o relatório. A seguir, o voto.
Nada obstante, o acórdão recorrido julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, pois considerou que não foi provado o erro alegado pelo contribuinte, conforme
ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 29/04/2005
CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
O contribuinte tem direito a restituição e/ou compensação do tributo pago
indevidamente, desde que faça prova de possuir crédito líquido e certo, contra a
Fazenda Pública.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Data do fato gerador: 29/04/2005
PER/DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Incomprovado nos autos o erro alegado, não identificado o titular do crédito
decorrente do eventual recolhimento a maior e/ou ausente a autorização para a
ora Recorrente pleiteá-lo, não há como ser reconhecido o direito creditório.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Devidamente cientificado (01.03.2018), conforme efls.128, o contribuinte
apresentou recurso voluntário, às efls.131/141, sustentando, em síntese:
a) tempestividade do recurso;
b) que houve apuração e do direito ao crédito decorrente do pagamento a maior
do IRRF de abril/2005:
Isto porque a Recorrente, à época, apresentou sua Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais – DCTF, referente ao mês de abril/2005, informando
o IRRF, referente a JCP pagos aos acionistas residentes no exterior, no valor de R$
11.408.178,15 (Doc. 04 da Manifestação de Inconformidade – fls. 20/22 do e-
processo), e, por isso, efetuou o recolhimento do IRRF nesse mesmo valor,
conforme DARF’s juntadas aos autos (Doc. 6 da Manifestação de Inconformidade
– fls. 28/29 do e-processo).
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.776 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.906343/2009-55
4

Contudo, após verificações internas, constatou-se que o valor originalmente
informado na DCTF estava incorreto, sendo maior do que aquele que, de fato,
deveria ter sido recolhido a título de IRRF de JCP de residentes no exterior com
relação ao mês em referência (abril/2005), transmitindo a respectiva DCTF
Retificadora (Doc. 5 da Manifestação de Inconformidade – fls. 23/26 do e-
processo), abaixo representada:
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.776 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.906343/2009-55
5

Com base na retificação do valor acima apontado, constatou-se um crédito no
valor originário de R$ 166.806,76:

Sustenta a r. Decisão recorrida que está correto o indeferimento efetivado pela
Fiscalização, argumentando que a DCTF retificadora somente teria sido
apresentada após a emissão do Despacho Decisório. Ora, não merece prosperar a
afirmação supra, vez que, em vista do princípio da verdade material que rege o
processo administrativo, pelo código de localização mesmo que a retificação da
DCTF ocorra após o Despacho Decisório, ainda assim pode ser reconhecida e
homologada a compensação posteriormente. Isto por que, conforme dispõe a
própria Receita Federal, no Parecer Normativo COSIT no 2 de 2015, o contribuinte
pode retificar a DCTF após o envio de PER/DCOMP, ainda que isso seja realizado
em momento posterior ao indeferimento de restituição ou à não homologação de
compensação pela Delegacia de Julgamento.
Assim, a DCTF retificadora apresentada em 09/03/2009 prestou somente para
adequar o valor devido de IRRF de pagamento de JCP a residentes no exterior, do
período de apuração de 04/2005, não havendo razões para se negar à Recorrente
o direito creditório ora em questão. Ademais, também não merece prosperar a
afirmativa da Decisão recorrida de que o IRRF a maior somente poderia ser
pleiteado pelos acionistas que tiveram a retenção do imposto de renda sobre o
valor adquirido a título de JCP ou se, nos termos do art. 166 do CTN, (i) a
Recorrente demonstrasse que assumiu o encargo financeiro do erro na retenção
ou (ii) se o erro tivesse sido transferido a terceiro, provasse que está, por este,
expressamente autorizado a recebe-lo.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.776 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.906343/2009-55
6
Ora, o recolhimento a maior de IRRF se deu em razão de a Recorrente recolher o
IRRF com base em uma estimativa aproximada, visto que o vencimento do
imposto é o mesmo da data de distribuição. Assim, verificando posteriormente
que o recolhimento de IRRF não se deu com base no valor efetivamente
distribuído aos acionistas residentes no exterior, a Recorrente apurou a existência
de recolhimento a maior, ou seja, recolhimento a maior de IRRF do que havia
efetivamente repassado aos beneficiados pelo JCP.
Isto é, a Recorrente assumiu o ônus financeiro do recolhimento a maior de IRRF,
uma vez que a retenção repassada aos acionista foi menor do que foi
efetivamente pago pela Recorrente.
Dessa forma, tendo em vista que o recolhimento do IRRF sobre os JCP pagos aos
acionistas residentes no exterior se deu com base em estimativa aproximada, ao
se apurar um recolhimento a maior de imposto retido do que foi efetivamente
repassado aos beneficiados, restou apurado o pagamento a maior de IRRF com
relação ao período de apuração de abril/2005, justificando a utilização do
respectivo crédito na compensação ora analisada e a retificação da DCTF,
consoante demonstrado acima.
Portanto, os documentos acima referidos demonstram a apuração do crédito que
foi informado no PER/DCOMP entregue pela Recorrente e, assim, a legitimidade
da compensação efetuada, de modo que a r. decisão da DRJ deverá ser reformada
e, por consequência, acatados os documentos retificadores. Por fim, esclarece a
Recorrente que a retenção de IRRF sobre JCP paga ao exterior não gera
informação em DIRF emitida pela empresa.
A carteira de acionistas está sob custódia do Banco Itaú, responsável pela
retenção do IRRF e informação ao investidor no exterior. Assim, por se tratar de
pagamento de JCP decorrente de ações comercializadas no mercado da Bolsa de
Valores, extremamente pulverizado, caso Vossas Excelências entendam
necessária a demonstração do valor efetivamente retido por investidor,
informação que está em posse do Banco Itaú, requer a Recorrente a conversão do
julgamento em diligência para que seja produzida a respectiva prova.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF para apreciação e julgamento.
Por fim, informe-se que foi apensado a este processo o de número
15374.908153/2009-72.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Trata-se de recurso voluntário interposto pela Companhia Siderúrgica Nacional,
em face de acórdão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade contra despacho decisório que não homologou compensação
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.776 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.906343/2009-55
7
de crédito de IRRF (código 9453) decorrente de suposto pagamento a maior sobre Juros sobre
Capital Próprio (JCP) pagos a residentes no exterior, no mês de abril de 2005.
A compensação foi efetuada via PER/DCOMP transmitido em 13/06/2005, com
pedido de compensação com débito de COFINS. O Fisco indeferiu a compensação sob o
argumento de que não havia crédito disponível, considerando que o valor de IRRF informado na
DCTF original foi integralmente utilizado e, portando, não haveria saldo suficiente para
compensação.
Nesse aspecto, a Recorrente argumenta que houve erro na DCTF original, o qual foi
corrigido por DCTF retificadora por sua vez apresentada em 09/03/2009, o que demonstraria a
existência de pagamento a maior de R$ 166.806,76.
Em outras palavras, o valor original apresentado na DCTF e recolhido é de R$
11.408.178,15 (somatório dos dois DARFs pagos de R$ 5.408.178,15 – efl.29 e R$ 6.000.000,00 -
efls.30), o valor apurado retificado em DCTF é de R$ 11.241.368,39, o que excederia em R$
166.809,76 a soma do IRRF devido sob tal rubrica, que, atualizado, montaria a R$ 170.980,00, o
exato valor da compensado da COFINS declarada no presente PER/DCOMP – PD, conforme
também é possível visualizar pelos documentos apostos na manifestação de inconformidade
(efls.19 e ss):

Fl. 153
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.776 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.906343/2009-55
8

Do total do débito inicialmente declarado de R$ 11.408.178,15 (valor constante na
DCTF original), verificou-se que era efetivamente devido tão somente R$ 11.241.368,39 (valor
constante na DCTF retificadora) de JCP e, da diferença entre os dois valores, sobraria R$
166.809,76 pagos a maior (valor original):

Apresenta também de própria lavra planilha de cálculo que sustenta o valor
supostamente recolhido a maior:
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.776 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.906343/2009-55
9

Ainda, sustenta também que assumiu o encargo financeiro do recolhimento a
maior, pois o valor recolhido ao Fisco foi superior ao efetivamente repassado aos acionistas, o que
inclusive legitima o pleito de compensação nos termos do artigo 166 do CTN.
Circunscritos os contornos do caso, passo à análise do mérito da questão.
Como se viu, a controvérsia gira em torno da prova da existência de crédito
tributário de IRRF passível de compensação, oriundo de recolhimento a maior sobre JCP pago ao
exterior, referente ao mês de abril/2005.
O ponto central do indeferimento foi o fato de a DCTF original informar um valor de
IRRF que teria sido integralmente utilizado para quitação de outros débitos, inviabilizando a
compensação. A interessada, por outro lado, apresentou DCTF retificadora, posteriormente ao
despacho decisório, que apontaria menor valor devido e, portanto, a existência de crédito
disponível.
Ocorre que, como destacado pela contribuinte com apoio no Parecer Normativo
COSIT no 2/2015, a retificação da DCTF é válida mesmo que posterior ao indeferimento, desde
que sirva à apuração da verdade material e esteja comprovada documentalmente.
Esse entendimento já foi inclusive objeto de semelhantes decisões, a exemplo da
decisão da Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção (Acórdão n. 1003-002.295):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL) Ano-
calendário: 2013 DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
OU NÃO RETIFICAÇÃO COMPROVAÇÃO DO ERRO MATERIAL. PARECER
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.776 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.906343/2009-55
10
NORMATIVO COSIT No 2/2015. Não há óbice à retificação da DCTF após a
emissão do despacho decisório, desde que o contribuinte logre êxito em
comprovar documentalmente as alterações promovidas, nos termos do Parecer
Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 2015. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA
PROVA. ESCRITURAÇÃO. LIVROS. DOCUMENTOS. ELEMENTOS DE PROVA. Incumbe
ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da existência
do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda Nacional (art. 170 do
Código Tributário Nacional). A escrituração mantida com observância das
disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos
em preceitos legais.
Entretanto, embora a retificação da DCTF, mediante documentos comprobatórios,
tenha o condão de demonstrar a existência de crédito tributário pleiteado, a contribuinte ainda
não apresentou documentos suficientes que comprovem cabalmente que: a) o valor
efetivamente retido e recolhido foi superior ao efetivamente repassado aos acionistas; b) houve
assunção do ônus financeiro, ou autorização dos beneficiários, conforme exigência do art. 166 do
CTN.
Sobre esses pontos, o recurso voluntário apontou:
Ademais, também não merece prosperar a afirmativa da Decisão recorrida de que
o IRRF a maior somente poderia ser pleiteado pelos acionistas que tiveram a
retenção do imposto de renda sobre o valor adquirido a título de JCP ou se, nos
termos do art. 166 do CTN, (i) a Recorrente demonstrasse que assumiu o encargo
financeiro do erro na retenção ou (ii) se o erro tivesse sido transferido a terceiro,
provasse que está, por este, expressamente autorizado a recebe-lo.
Ora, o recolhimento a maior de IRRF se deu em razão de a Recorrente recolher o
IRRF com base em uma estimativa aproximada, visto que o vencimento do
imposto é o mesmo da data de distribuição. Assim, verificando posteriormente
que o recolhimento de IRRF não se deu com base no valor efetivamente
distribuído aos acionistas residentes no exterior, a Recorrente apurou a existência
de recolhimento a maior, ou seja, recolhimento a maior de IRRF do que havia
efetivamente repassado aos beneficados pelo JCP. Isto é, a Recorrente assumiu o
ônus financeiro do recolhimento a maior de IRRF, uma vez que a retenção
repassada aos acionista foi menor do que foi efetivamente pago pela Recorrente.
Dessa forma, tendo em vista que o recolhimento do IRRF sobre os JCP pagos aos
acionistas residentes no exterior se deu com base em estimativa aproximada, ao
se apurar um recolhimento a maior de imposto retido do que foi efetivamente
repassado aos beneficiados, restou apurado o pagamento a maior de IRRF com
relação ao período de apuração de abril/2005, justificando a utilização do
respectivo crédito na compensação ora analisada e a retificação da DCTF,
consoante demonstrado acima. Portanto, os documentos acima referidos
demonstram a apuração do crédito que foi informado no PER/DCOMP entregue
pela Recorrente e, assim, a legitimidade da compensação efetuada, de modo que
a r. decisão da DRJ deverá ser reformada e, por consequência, acatados os
documentos retificadores. Por fim, esclarece a Recorrente que a retenção de IRRF
sobre JCP paga ao exterior não gera informação em DIRF emitida pela empresa. A
carteira de acionistas está sob custódia do Banco Itaú, responsável pela retenção
do IRRF e informação ao investidor no exterior. Assim, por se tratar de pagamento
de JCP decorrente de ações comercializadas no mercado da Bolsa de Valores,
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.776 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.906343/2009-55
11
extremamente pulverizado, caso Vossas Excelências entendam necessária a
demonstração do valor efetivamente retido por investidor, informação que está
em posse do Banco Itaú, requer a Recorrente a conversão do julgamento em
diligência para que seja produzida a respectiva prova.
Contudo, tais argumentos não são suportados por documentos que confirmem o
alegado.
Tanto é que a própria contribuinte admite que as informações sobre a efetiva
retenção estão sob responsabilidade do Banco Itaú, e requer a conversão do julgamento em
diligência para obtenção desses dados.
Portanto, em homenagem ao princípio da verdade material, entendo que, embora o
contribuinte não tenha logrado êxito em demonstrar cabalmente a liquidez e certeza do direito
creditório pretendido, verifico a existência de indícios razoáveis de que possa haver crédito
passível de compensação, mas que necessita de prova robusta nos autos quanto à assunção do
ônus financeiro ou autorização dos beneficiários, o que seria fortalecido também pela obtenção
das informações junto à instituição financeira responsável (Banco Itaú).

Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso e, no mérito, dou PARCIAL PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário, para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que
reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando em consideração os documentos
juntados aos autos, podendo intimar a parte e a terceiros a apresentar documentos adicionais,
devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual manifestação de
inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 157
DF CARF MF
Original